Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Cuidam de embargos de declaração que foram desprovidos pelo colegiado. Interposto recurso especial, o colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e restituiu os autos para novo julgamento dos embargos de declaração (IDs 50559747 - Págs. 36/39). Ato posterior, o DISTRITO FEDERAL requereu o julgamento do feito “nos termos propostos nos embargos de declaração” (ID 51811266). Antes de prosseguir no julgamento, atento aos primados do contraditório e ampla defesa, faculto à recorrida manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46